Tribunal: TJBA
Processo: 8003650-77.2025.8.05.0243
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8003650-77.2025.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ALEX THAYLLAN LIMAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO ORA RECORRIDO, EM SEDE DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO CAUTELAR, IMPONDO-LHE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
DECISÃO RECORRIDA QUE ENTENDEU AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, CONSIGNANDO A SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA NO CASO EM TELA.

SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE
TRÁFICO DE DROGAS
.
RECORRIDO PRESO EM FLAGRANTE, NA MANHÃ DE 11.08.2025, NA POSSE DE 22G DE COCAÍNA, 66G DE MACONHA, DOIS PÉS DE PLANTA SEMELHANTE À CANNABIS SATIVA; 1 RECIPIENTE CONTENDO 10G DE MACONHA, ALÉM DE 3 APARELHOS CELULARES.

PRETENSÃO RECURSAL MINISTERIAL. PLEITO DE PRISÃO PREVENTIVA DO ORA RECORRIDO.
RAZÕES DO
PARQUET
QUE ALEGAM A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. TESE RECURSAL CONCERNENTE AO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, FACE À PLURALIDADE DE AÇÕES PENAIS EM CURSO MOVIDAS EM DESFAVOR DO ORA RECORRIDO. NECESSIDADE DE CUSTÓDIA CAUTELAR PARA PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

FUNDAMENTO PARA DEFERIMENTO DO PEDIDO RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA QUE JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, QUANDO O AGENTE OSTENTAR MAUS ANTECEDENTES, REINCIDÊNCIA, ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS, INQUÉRITO OU MESMO AÇÕES PENAIS EM CURSO, PORQUANTO TAIS CIRCUNSTÂNCIAS TEM O CONDÃO DE DENOTAR SUA CONTUMÁCIA DELITIVA E, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, SUA PERICULOSIDADE. CONCRETAMENTE DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, NÃO SE AFIGURA SUFICIENTE A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR A DECISÃO FUSTIGADA E DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Seabra/Ba, Dr. André Vieira, que concedeu liberdade provisória ao ora Recorrido, fixando
in casu
medidas cautelares diversas, tais como:
“
I – comparecimento periódico em juízo, em periodicidade a ser fixada pela secretaria, para informar e justificar suas atividades; II – manutenção de endereço atualizado nos autos, comunicando eventual alteração no prazo de 48 horas; III – comparecimento a todos os atos processuais para os quais for regularmente intimado.”
(ID. 102986930)

2.
DELINEAMENTO FÁTICO.
Narra a denúncia,
in verbis
(ID. 102986729):
“Consta dos autos que, em 11 de agosto de 2025, por volta das 00h30min, na Avenida Beira Rio, Bairro Boa Vista, município de Seabra/BA, o denunciado ALEX THAYLLAN LIMAS foi flagrado por policiais militares quando entregava substâncias a um indivíduo não identificado que se encontrava dentro de um veículo VW/Gol branco. Ao perceber a aproximação da guarnição, o denunciado tentou fugir correndo, sendo alcançado e detido. Na busca pessoal, foram apreendidos em sua posse: I- 22g de cocaína, acondicionados em papelotes plásticos; II- 66g de maconha, divididos em porções plásticas; III- 2 pés de planta semelhante à Cannabis sativa; IV- 1 recipiente contendo 10g de sementes de maconha; V- 3 aparelhos celulares. O laudo de constatação preliminar atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas. Assim, a conduta do denunciado amolda-se ao tipo descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, por ter vender e/ou expor à venda substâncias entorpecentes sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A materialidade está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e Laudo de Constatação da Substância Entorpecente. A autoria recai de forma segura sobre o denunciado, conforme os depoimentos dos policiais SD/PM Paulo Henrique Freire Silva e SD/PM Railan Castelhano dos Santos, responsáveis pela prisão em flagrante.”

3.
DECISÃO
FUSTIGA
DA QUE
CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA
.

Analisando-se os autos, nota-se que foi homologada a prisão em flagrante do recorrido, ao tempo em que foi convertida em prisão preventiva (ID. 102986763, p. 03). No entanto, procedida a reavaliação periódica da prisão cautelar, o juízo primevo concedeu liberdade provisória em favor do Recorrido (ID. 102986930). Consignou ou Douto
a quo
, na oportunidade, que
“Não há notícia de condenação penal transitada em julgado em desfavor do réu nos autos, circunstância que permite considerá-lo
tecnicamente primário
, fator relevante na análise da necessidade da prisão preventiva.”,
bem como
“
A quantidade de entorpecente apreendida
não se revela expressiva
”.

4.
PARECER DA PROCURADORIA PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
Opinativo subscrito pela Eminente Procuradora Edna Sara Moraes Dias de Cerqueira que pugna pelo provimento da Irresignação sob análise, sustentando que “
merece especial relevo o fato de que o próprio réu, em seu interrogatório (ID 102986745, fl. 27), admitiu a posse da substância entorpecente, relatando que recebeu contato telefônico de uma mulher identificada como “Ana”, a qual lhe solicitou que providenciasse cocaína, incumbindo-o de intermediar a aquisição da droga junto a terceiro de quem habitualmente a comprava. Acrescentou, ainda, que o valor ajustado para a transação ilícita seria de R$ 600,00 (seiscentos reais). Tal narrativa evidencia, de forma clara e inequívoca, o envolvimento consciente e estruturado do acusado com a mercancia ilícita de entorpecentes, reforçando a necessidade da segregação cautelar como medida indispensável à garantia da ordem pública, a fim de evitar que, em liberdade, permaneça submetido aos mesmos estímulos e dinâmicas delitivas
.”

5
.
RAZÕES RECURSAIS QUE MERECEM ACOLHIMENTO.
PRESSUPOSTOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE COMPROVADOS.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. CONTUMÁCIA DELITIVA COMPROVADA A PARTIR DA ANÁLISE DE AÇÕES PENAIS EM CURSO MOVIDAS CONTRA O ORA RECORRIDO. PRECEDENTES DO E. STJ.

Consoante remansoso e pacífico posicionamento jurisprudencial esposado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”

No que concerne ao perigo gerado pelo estado de liberdade do recorrido (
periculum libertatis),
cumpre realçar, em consonância com o quanto apontado pelo eminente promotor de justiça, em suas razões recursais, que ele possui, em seu desfavor, indícios suficientes de que pratica, de modo contumaz, atos delitógenos, uma vez que figura no polo passivo de outras ações e procedimentos penais, consoante se extrai dos documentos adunados nos Ids. 102986840 a 102986849.

6
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARA REFORMAR A DECISÃO
FUSTIGA
DA E DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
8003650-77.2025.8.05.0243
, tendo como
Recorrente
o
Ministério Público do Estado da Bahia

e, como
Recorrido
,
Alex Thayllan Limas
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC17